Tribunal: CARF
Processo: 11080.726121/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726121/2012-09
ACÓRDÃO
2002-009.373 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ M XAVIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.373 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726121/2012-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 9.196,22, com multa
e juros de mora. Tal fato decorreu da glosa de pensão alimentícia, no valor de R$
41.320,99 e da glosa de despesas com dependentes no valor de R$ 3.460,80.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.09 a 13.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fl.02 , contestando a
exigência fiscal.
Na glosa de pensão alimentícia, no valor de R$ 41.320,99, alega que o valor da
dedução é correto, e que a documentação judicial apresentada à Fiscalização era
suficiente, mas solicitou os processos que contém as decisões judiciais, que estão
arquivados em juízo. Somente um processo foi desarquivado, dos três que tratam
de pensão judicial, e juntado aos autos, solicitando , então, o prazo de 180 dias
para a juntada das demais processos judiciais.
Na glosa de dependentes, admite a infração.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.373 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726121/2012-09
3
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
b) apresenta na oportunidade documentação complementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução com pensão alimentícia face a falta de
comprovação.
Sustentou a DRJ o seguinte:
Glosa de pensão alimentícia
A dedução da pensão judicial é regulada pela Lei 9.250/1995 e alterações
posteriores, que está consolidada no art.78 do Decreto 3000/1999 (RIR/99), cuja
redação é a seguinte:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.373 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726121/2012-09
4
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
No presente caso, o contribuinte teve glosada a pensão judicial no valor de R$
41.320,99. Tais glosas são compostas pelas pensões judiciais declaradas para
Carmem Regina Brochi Xavier, CPF 244.040.710-00, no valor de R$ 8.368,58;
Maria Nedi Oliveira, CPF 410.004.470-49, no valor de R$ 16.215,32 e Vera Regina
do Amaral, CPF 295.816.800-04, no valor de R$ 16.737,09, conforme declaração
IRPF do ano-calendário 2009 de e-fl.26 a 30.
No seu atendimento à intimação da Fiscalização, o contribuinte apresentou ofícios
com orientação de como deveriam ser os descontos de pensão judicial, de e-fls.37
a 39, mas não trouxe a escritura pública ou acordo homologado judicialmente
fixando os valores da pensão, de forma que não atendeu corretamente a
intimação e as despesas com pensão não foram aceitas.
Na impugnação, o contribuinte somente trouxe a decisão judicial sobre a pensão
judicial para Maria Nedi Oliveira, CPF 410.004.470-49, que representa o filho Vitor
Oliveira Xavier, conforme e-fls.15 a 17. Dos demais alimentandos não constam
nenhuma decisão judicial ou escritura pública, somente a solicitação para
desarquivamento dos autos judiciais, sendo que se passaram mais de 5 (cinco)
anos destas solicitações e mais de 4 (quatro) da impugnação, sem que fossem
juntados aos autos os documentos oficiais solicitados.
Ou seja, de acordo com a decisão recorrida, em relação à Carmem Regina Brochi
Xavier, CPF 244.040.710-00, no valor de R$ 8.368,58; Vera Regina do Amaral, CPF 295.816.800-04,
no valor de R$ 16.737,09; não há documentação consistente em decisão judicial.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente à obrigatoriedade e os definidora dos termos da pensão alimentícia que se pretende
ser deduzida, admito as provas carreadas acima elencadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.373 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726121/2012-09
5
Analisando a documentação apresentada, entendo que restou atendida a exigência
em que baseada a decisão recorrida.
Suficiente ver que à fl. 81 há decisão homologatória de acordo para fixação de
pensão em relação à Carmem Regina Brochi Xavier, CPF 244.040.710-00, e à fl. 82 há expediente
emitido pelo Poder Judiciário destinado à fonte pagadora do sujeito passivo determinando a
execução do acordo.
Já quanto a situação de Vera Regina do Amaral, CPF 295.816.800-04, documentação
semelhante encontra-se às fls. 100 e 101.
Com isso, entendo que restou comprovada a obrigatoriedade da pensão e seus
termos.
Conclusão Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 121
DF CARF MF
Original